Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700107-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SOARES CARIUS NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal restabeleça o auxílio transporte à servidora. A Agravante sustenta que o agravado suspendeu o benefício que a autora recebia desde junho/2002, sob a alegação de descumprimento dos requisitos necessários para a sua percepção, sem especificar quais requisitos foram descumpridos. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente porque a parte contrária não exerceu o direito ao contraditório. Outrossim, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006